Tribunal: TCU
Processo: 024.618/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados no âmbito de projeto cultural para apresentação de espetáculos de artes cênicas para alunos das escolas públicas e para pessoas assistidas por entidades beneficentes, como terceira idade e portadores de necessidades especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados no âmbito de projeto cultural Pronac 12-7620, destinado à apresentação de espetáculos de artes cênicas para alunos das escolas públicas e para pessoas assistidas por entidades beneficentes, como terceira idade e pessoas com deficiência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Álvaro Luís Padilla Victorica na presente relação processual; 9.2. considerar revel a empresa Vision Mídia e Propaganda Ltda. - Me, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Zuleica Amorim e da empresa Vision Mídia e Propaganda Ltda. - Me, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito / Crédito 11/4/2013 182.000,00 Débito 28/12/2012 75.000,00 Débito 24/12/2012 67.000,00 Débito 24/12/2012 115.000,00 Débito 20/12/2012 300.000,00 Débito 17/10/2018 6.521,59 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Zuleica Amorim e à empresa Vision Mídia e Propaganda Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis e à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.